Tribunal: TJDFT
Processo: 0720733-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10%. TEMA 677/STJ. VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual rejeitada a impugnação apresentada pelos agravantes contra o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial, mantida a definição de preclusão quanto à pretendida aplicação da multa e honorários de 10% cada sobre o saldo remanescente do débito e quanto à pretendida incidência de juros de mora e correção monetária sobre valores depositados judicialmente ou bloqueados via Bacenjud.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide preclusão quanto ao pedido de aplicação de multa e honorários de 10% sobre o saldo remanescente da dívida, nos termos do art. 523, § 2o do CPC; e (ii) estabelecer se é possível aplicar a tese firmada no Tema 677/STJ para permitir a incidência de juros e correção monetária sobre valores judicialmente bloqueados ou depositados, à luz de decisão judicial anterior com trânsito em julgado em sentido contrário.
3. Preclusão é instituto que assegura a estabilidade dos atos processuais e impede a rediscussão de matérias já decididas ou que poderiam ter sido suscitadas em momento anterior, conforme previsto nos arts. 505 e 507 do CPC. 3.1. A decisão pela qual homologados os cálculos da Contadoria Judicial, após expressa anuência dos exequentes, seguiu os critérios definidos em decisão judicial anterior, que afastava a incidência de encargos legais sobre valores judicialmente depositados. 3.2. A pretensão de aplicar multa e honorários do art. 523, § 2o do CPC deveria ter sido arguida antes da homologação dos cálculos, sendo vedada sua rediscussão posterior por força da preclusão lógica e consumativa. 3.3. A tese firmada no Tema 677/STJ, embora represente alteração jurisprudencial relevante, não tem o condão de reabrir controvérsia já resolvida por decisão com trânsito em julgado, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada. 3.4. O cumprimento de sentença deve observar os critérios de cálculo fixados em decisões anteriores transitadas em julgado.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.